Tribunal: TJBA
Processo: 8000642-67.2022.8.05.0253
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000642-67.2022.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANHAÇU

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSE MARQUES SILVA DE ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO ALVES MATIAS

MAF 06

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. RESPONSABILIDADE ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor portadora de paralisia cerebral, contra o Estado da Bahia, na qual se reconheceu o dever do ente público de fornecer tratamento multidisciplinar, consistente em fisioterapia e fonoaudiologia, conforme prescrição médica e parecer do NAT-Jus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Estado da Bahia tem o dever de assegurar à autora, criança com paralisia cerebral e atraso global do desenvolvimento, o tratamento indicado por especialistas, com fisioterapeuta e fonoaudiólogo, como medida de efetivação do direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seus arts. 6º e 196, estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo a implementação de políticas públicas que assegurem acesso universal e igualitário aos serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde.

4. A Lei nº 8.080/1990 reafirma a universalidade do acesso aos serviços de saúde e o dever estatal de garantir as condições indispensáveis ao pleno exercício desse direito fundamental.

5. Relatórios médicos constantes dos autos e parecer técnico do NAT-Jus comprovam a imprescindibilidade do tratamento fisioterápico e fonoaudiológico, sob pena de agravamento do quadro clínico da autora e prejuízo a seu desenvolvimento motor, cognitivo e de linguagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. O Estado tem o dever de assegurar tratamento multidisciplinar com fisioterapia e fonoaudiologia a paciente portadora de paralisia cerebral, quando comprovada sua necessidade por relatório médico e parecer técnico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8003659-51.2019.8.05.0113, Rel. Des. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, 4ª Câmara Cível, j. 25.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º
8000642-67.2022.8.05.0253
, sendo Remetente o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE TANHAÇ
U e Interessados
H. S. B.
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
, por unanimidade,
em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator